Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740830-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELL PINHO AMORIM EMBARGADO: EVA ANASTACIO BARBOSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Daniell Pinho Amorim contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso de apelação em razão de sua deserção (ID no 64272265). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO